Tribunal: TJSP
Processo: 1521509-64.2019.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Prescrição – Taxa de Licença e Funcionamento e ISS – Exercícios de 1998 e 2001 – Ajuizamento da execução depois de transcorridos mais de cinco (5) anos ininterruptos – Prescrição consumada. Recurso desprovido.